Tribunal: TJMT
Processo: 1003226-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003226-26.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), GUSTAVO HENRIQUE GRACIANI - CPF: 044.926.031-31 (EMBARGANTE), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.022 DO CPC – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na
APELAÇÃO CÍVEL N.
1003226-26.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
GUSTAVO HENRIQUE GRACIANI

EMBARGADA:
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GUSTAVO HENRIQUE GRACIANI
contra acórdão (ID. 166624172) que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, e declinou da competência em favor da Justiça Federal, nos termos do artigo 114 do CPC, em razão de haver interesse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, o qual deve figurar como litisconsorte passivo necessário.

Aduz o Recorrente que há omissão no acórdão embargado, e

requer seja sanado o “erro de premissa”, vez que não há interesse do FNDE, tampouco se pretende discutir as cláusulas do contrato “FIES”, razão pela qual não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Pugna pela reforma do julgado, a fim de manter a condenação de primeira instância, determinando o regular prosseguimento do feito perante a Justiça Estadual.

Foram apresentadas as contrarrazões no ID. 168789174, postulando pela rejeição dos Embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023